Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-79.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADREANE FUHR - CPF: 411.257.381-20 (RECORRENTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES.

REDUÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO
.
HIDRÔMETRO REPROVADO APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Não vislumbro a incompetência dos Juizados Especiais em razão de suposta necessidade de perícia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito
em que a Recorrida ADREANE FUHR postula pela readequação das faturas de consumo dos meses de 07, 08, 09 e 10/2020, 02/2021 e 04/2021, nos valores
de R$ 786,80 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), R$ 2.390,05 (dois mil e trezentos e noventa reais e cinco centavos), R$ 3.020,30 (três mil e vinte reais e trinta centavos), R$ 1.201,16 (um mil e duzentos e um reais e dezesseis centavos) e R$ 470,63 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos)
, respectivamente, e indenização por danos morais
em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 1.201,16 (um mil e duzentos e um reais e dezesseis centavos), incluído em 02.11.2020
, que alega desconhecer.

3.
Na inicial, afirma a autora que sua UC sempre foi de baixa renda e, inclusive, que o imóvel que está vazio/desabitado desde janeiro/2020, por necessitar de algumas reformas, no entanto, nos meses acima mencionados recebeu faturas com valores exorbitantes, a qual não condizem com sua média de consumo.

4
. Por sua vez, em contestação, o réu aduz que todas as faturas concernentes a unidade consumidora foram emitidas mediante consumos faturados, e que após realizados as vistorias, foi identificada a existência de vazamentos nas instalações internas do imóvel.

5.
Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade das faturas, bem como determinando as respectivas retificações, e condenando a empresa recorrente à restituição do valor de R$786,80 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

6.

Em que pese a afirmação da recorrente de que as faturas referentes aos meses contestados, correspondem ao consumo devidamente faturado da recorrida, examinando o histórico de consumo do usuário acostado aos autos (id. 113337498), é possível identificar a
redução repentina após a troca do referido hidrômetro
.

7.
Ademais,
após a reclamação administrativa da autora junto ao PROCON, foi realizado perícia no referido hidrômetro, o qual foi reprovado, sob o argumento que
“Medidor de água apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente”
(ID. 113337503), de modo que se conclui pela irregularidade no hidrômetro e nas aferições de consumo referente aos meses contestados.

7.
Diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente às contas discutidas nos autos.

8.
Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

9.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações preexistentes
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de
R$ 4.000,00
(cinco mil reais) de acordo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos e também porque inexistem outras negativações em nome da autora.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente
ÁGUAS DE SORRISO S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022